Tribunal: TJDFT
Processo: 0732841-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À DEMANDA DE POTÊNCIA REATIVA EXCEDENTE. EREX PONTA SECO. INOBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES. RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. IRREGULARIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL.
1. A Resolução 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 2o, inciso XVII, define a energia elétrica reativa como (a)quela que circula entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada sem produzir trabalho, em kvarh (quilovolt-ampère reativo-hora). 1.1. Em seu artigo 304, a supramencionada resolução permite a cobrança de demanda de potência reativa excedente da unidade consumidora do Grupo A.
2. A cobrança do consumo de energia reativa está condicionada à prévia notificação do titular da unidade consumidora, bem como à observância de um período de ajustes, de modo a permitir ao usuário a correção das instalações elétricas, evitando o faturamento da energia reativa excedente, nos termos do artigo 316 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.
3. Não há qualquer comprovação de que a concessionária de energia elétrica tenha notificado o titular da unidade consumidora acerca da demanda de potência reativa excedente, permitindo-o que providenciasse a adequação da unidade. 3.1. A ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto não comprovou a observância do procedimento citado e descumpriu o próprio dever de informação, decorrente da boa-fé objetiva, aplicável ao caso por se tratar de típica relação contratual, com fundamento no artigo 422 do Código Civil.
4. Diante da ausência do dever de informação previsto pelo artigo 422 do Código Civil, bem como levando em consideração a inobservância do cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução 1.000/2021 da ANEEL, denota-se abusiva e ilegal a cobrança dos valores referentes à demanda de potência reativa excedente das unidades consumidoras da parte autora, exsurgindo o direito de restituição dos valores pagos a tal título, bem como todos os encargos e tributos sobre ele incidentes.
5. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.